Tribunal: TJMT
Processo: 0007846-83.2017.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007846-83.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITARA ESTETICA E SALAO DE BELEZA LTDA - CNPJ: 08.879.327/0001-97 (APELANTE), RENATA BEATRIZ BILEGO - CPF: 701.943.861-04 (ADVOGADO), MARIELLI FIGUEIREDO GABRIEL - CPF: 015.096.231-24 (APELANTE), ARTHUR ARANTES BILEGO - CPF: 030.974.151-30 (ADVOGADO), MARIA JOSE FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 963.519.691-15 (APELANTE), ALINE ROBERTA FIGUEIREDO GABRIEL - CPF: 017.716.151-50 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VITARA ESTETICA E SALAO DE BELEZA LTDA - CNPJ: 08.879.327/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 963.519.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ROBERTA FIGUEIREDO GABRIEL - CPF: 017.716.151-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO SANTOS MESQUITA COELHO - CPF: 020.808.101-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA À INICIAL PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INÉRCIA CONFIGURADA - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –CABIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇAO DA PARTE BENEFICIÁRIA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito, conforme prevê o parágrafo único, do art. 321, o inciso IV do art. 330, e inciso IV do art. 485, todos do CPC.

2.
Não há necessidade de intimação pessoal da parte para emendar a inicial, tampouco a intimação concomitante desta e de seu advogado, sendo bastante a intimação apenas do causídico. Até porque, não se trata de extinção por abandono da causa.

3. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação da parte beneficiária, se sucumbente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas apenas impõe a suspensividade da exigibilidade da verba, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIELLI FIGUEIREDO GABRIEL,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de Embargos à Execução n. 0007846-83.2017.8.11.0004, nos termos do art. 319, parágrafo único c/c art. 330 c/c 485, I, todos do CPC, indeferiu a petição inicial, consequentemente julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Por consequência, condenou as embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade ante a gratuidade anteriormente concedida (ID 161347707).

Irresignada, a apelante aduz que, não houve a sua intimação pessoal, tampouco a de seus patronos no Diário Oficial de Justiça, para emendar a inicial, retificando o valor dado à causa.

Defende que, mesmo que houvesse a movimentação da intimação no sistema eletrônico do PJE, é imprescindível que a decisão seja devidamente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, o que não foi feito.

Sustenta que, não cabe a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a Gratuidade da Justiça concedida nos autos (ID 161347708).

Embora intimado, o apeado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 161347711).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Da análise dos autos, tem-se que a sentença não comporta qualquer reforma, pois, diferentemente do que afirma a embargante/apelante foi ela intimada para a correção do valor da causa, todavia, permaneceu inerte, o que autoriza a extinção da ação, tal como se dera, isto é, por indeferimento da inicial.

Com efeito, no caso,
o juízo singular valeu-se da legitimação constante no §3º, do art. 292, do CPC, na qual o juízo deve corrigir,
“
de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”
.

Assim, não cumprindo a embargante/apelante a diligência determinada pelo juízo, à hipótese cabe o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, senão vejamos o que prevê o parágrafo único, do art. 321, o inciso IV do art. 330, e inciso IV do art. 485, todos do CPC,
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321
.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir a petição inicial
;

[...];

IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

Aliás, verifica-se que, não fosse o indeferimento da petição inicial proclamado, a extinção da ação poderia se dar,
inclusive, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a teor do disposto no inciso IV do art. 485, todos do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE RECLAMAÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEFICIÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 2.
Determinada a emenda da peça de início, na forma do art. 284 da lei processual, se o autor da ação NÃO corrige a deficiência, impõe-se seja indeferida, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra dos arts. 295, I e parágrafo único, II, c.c. art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg na Rcl 11.074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 26/08/2014).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EMBASADA EM FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC DESCARACTERIZADA. 1.
O DESCUMPRIMENTO, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC. [...].
(AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014).

[...] INOBSERVÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL - CABIMENTO. [...] -
Se a apelante DEIXOU de emendar a peça de ingresso, conforme determinado pelo magistrado singular, o seu indeferimento e a consequente extinção do processo constituem medidas que se impõem
, nos exatos termos do parágrafo único do art. 284 do mesmo diploma legal. - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10024132734849001 MG, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014).

Apenas para que dúvidas não remanesçam, importa salientar que não há necessidade de intimação pessoal da parte para emendar a inicial, tampouco a intimação concomitante desta e de seu advogado, sendo bastante a intimação apenas do causídico, sendo cabível, portanto, o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz
. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III -
Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial
.
(TJMT - Ag 50032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015).

Até porque, não se trata de extinção por abandono da causa, conforme quer fazer parecer crer a embargante/apelante, de modo que, como dito, despicienda a intimação pessoal da parte.

Por fim, no tocante aos ônus sucumbenciais, melhor sorte não socorre a embargante/apelante, porquanto, a concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação da parte beneficiária, se sucumbente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas apenas impõe a suspensividade da exigibilidade da verba, (
enquanto durar a situação de pobreza do sucumbente pelo prazo prescricional de 05 anos
), nos termos do §3º, do art. 98, do CPC, o que foi observado pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇAO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREVIDÊNCIA PRIVADA - AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇAO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - DECISAO MONOCRÁTICA PROVENDO EM PARTE RECURSO ESPECIAL DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.
A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas, sim, à suspensão da obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a prescrição
, à luz do disposto no artigo
12
da Lei
1.060
/50. [...]
(AgRg no REsp 1125502/RS, Rel. Ministro MARÇO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 03/05/2012).

Como se vê, ainda que despendido qualquer esforço em sentido contrário, outro não será o deslinde da causa sob reexame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023